Tribunal: TCU
Processo: 042.635/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 611/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.635/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Valdeci Tavares do Amaral (XXX.260.681-XX); Valdir Lopes de Assis (XXX.699.799-XX); Valquiria Aparecida Galvao (XXX.341.596-XX); Valter Silva Dantas (XXX.927.515-XX); Vanderlea Garcia Sampaio Grangeiro (XXX.423.134-XX); Vanderlei Luiz Erbes (XXX.779.439-XX); Vanderlei Valentini (XXX.401.989-XX); Vanderli Ferreira de Oliveira (XXX.710.602-XX); Vanessa Leone Junqueira (XXX.365.168-XX); Vania Ferreira de Sousa (XXX.817.726-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.